Tribunal: TJSP
Processo: 2281639-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO - decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema Bacenjud, Renajud e Siel para localização de endereço da executada - insurgência – possibilidade – execução que corre no interesse do credor – realização de várias diligências em busca de endereço da executada, restando infrutíferas – pertinência da pretensão em exame – necessidade de cumprimento da determinação de

Ementa:

EXECUÇÃO - decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema Bacenjud, Renajud e Siel para localização de endereço da executada - insurgência – possibilidade – execução que corre no interesse do credor – realização de várias diligências em busca de endereço da executada, restando infrutíferas – pertinência da pretensão em exame – necessidade de cumprimento da determinação de recolhimento das custas de diligências - precedentes - despacho reformado – recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281639-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante J
VISANI & CIA LTDA, é agravado TRANSOESTE TRANSPORTES DE CARGAS
EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281639-27.2020.8.26.0000 -Voto no 19623 - abo
2
VOTO No: 19623
COMARCA: Guarulhos 5a Vara Cível
AGTE. : J Visani & Cia Ltda
AGDO. : Transoeste Transportes de Cargas Eireli Epp
EXECUÇÃO - decisão que indeferiu o pedido de
pesquisa, via sistema Bacenjud, Renajud e Siel para
localização de endereço da executada - insurgência

possibilidade
execução que corre no interesse do
credor
realização de várias diligências em busca de
endereço da executada, restando infrutíferas

pertinência da pretensão em exame
necessidade de
cumprimento da determinação de recolhimento das
custas de diligências - precedentes - despacho reformado
recurso provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281639-27.2020.8.26.0000 -Voto no 19623 - abo
3
Recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Artur Pessôa de Melo Morais, de fls. 79, complementada pela decisão de fls.
85, que, nos autos da ação de execução ajuizada em face da agravada,
indeferiu o pedido de pesquisa via Bacenjud, Renajud e Siel. Busca a
exequente e agravante a reforma do decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, eis que a citação
nos autos subjacentes foi tentada diversas vezes, sem êxito, contudo.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada pela
empresa J Visani & Cia Ltda em face da empresa Transoeste Transportes
de Cargas Eireli Epp pretendendo o recebimento da quantia de R$
10.148,64 decorrente de duplicatas.
Determinada a citação da executada (fls. 46/47), foi juntado
o AR negativo (fl. 50).
Ciente, a exequente requereu a realização de pesquisas de
outros endereços da executada às fls. 53/54 e 57, sendo deferida à fl. 61.
AR negativo à fl. 72.
Desta feita, a credora atravessou a petição de fls. 75
requerendo a expedição de ofícios ao Bacenjud, Renajud e Siel.
Ato ordinatório à fl. 76 determinando o recolhimento de
taxas referentes às pesquisas.
Certidão de fl. 78 pela inércia da parte interessada.
Ato contínuo, sobreveio a seguinte decisão de fl. 79:
““Vistos.
De logo, impende mencionar, que cabe ao exequente adotar as
providências necessárias para a perfectibilização da relação
processual, já que, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de
Processo Civil, é dele o ônus relativo à viabilização da citação, o
que ainda não ocorreu.
De tal modo, deverá o exequente, no derradeiro e improrrogável
prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar o necessário para a
citação da parte executada, sob pena de extinção,
independentemente de nova intimação.
Ultrapassado o aludido prazo in albis, venham os autos conclusos
para extinção sem resolução do mérito pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281639-27.2020.8.26.0000 -Voto no 19623 - abo
4
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo. Intime-se. Cumpra-se.”
Foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados
em decisão de fls. 85:
“Fls. 81/84: Cuida-se de embargos declaratórios opostos por W
VISANI LTDA., nos quais alegou, em suma, que decisão de fl. 79
restou eivada de erro, afirmando ser necessária a realização de
pesquisas de endereços.
Os presentes aclaratórios merecem ser conhecidos, eis que
tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, mas não providos.
In casu, não houve qualquer contradição ou omissão, que, observe-
se, deve existir entre os fundamentos declinados no decisum e não
entre as razões do julgado e o entendimento que a parte entende
aplicável para a solução do caso concreto, inexistindo qualquer
motivo que justifique seu acolhimento.
De todo modo, consigno, aqui, que as pesquisas de endereço
deferidas à fl. 61 não foram realizadas em razão da falta de
recolhimento das taxas pertinentes, conforme Ato Ordinatório de
76, já que o exequente não é beneficiário da gratuidade da justiça.
Por essas razões, conheço dos embargos declaratórios e lhes nego
provimento.
A reiterada irresignação apresentada desafia recurso próprio, e não
este, devendo ser interposta perante a autoridade competente.
Por fim, fica a parte embargante, de logo, ciente de que a reiteração
de interposição errônea de embargos de declaração importará o
reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, a partir
do que será condenada a pagar ao embargado multa não excedente
a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. E, ainda, que, na
reiteração
de
embargos
de
declaração
manifestamente
protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor
atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
Intime-se.”
Recorre a exequente contra tal decisão.
Em suas razões recusais, entende ser possível tal pleito, a
fim de viabilizar a efetividade da execução.
Sustenta que a requisição das informações solicitadas é
imprescindível para a localização de endereço da executada, constituindo,
assim, instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar
a jurisdição, além de prestigiar o princípio da razoável duração do processo.
Pugna pela reforma do assim decidido.
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281639-27.2020.8.26.0000 -Voto no 19623 - abo
5
permissivo do artigo 1015, § único, do Código de Processo Civil de 2015.
A execução visa a satisfação do direito do credor, cabendo
ao magistrado viabilizar as medidas necessárias para tanto, respeitados os
limites legais.
O artigo 139, IV do CPC estabelece:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária;”
Isso porque a intervenção judicial somente se justifica nos
casos em que as informações que a parte pretende obter não podem ser
obtidas de outra maneira.
É o que ocorre no presente caso.
Veja-se que 02 (dois) AR foram devolvidos e negativos.
A petição de fl. 57 que ensejou no deferimento do pleito à fl.
61 versava tão somente sobre expedição de ofício pelo sistema Infojud. E a
petição de fls. 75, por sua vez, requereu outras pesquisas, pelo Bacenjud,
Renajud e Siel.
São pedidos distintos, portanto.
Tais órgãos são auxiliares do Poder Judiciário, mas o
acesso a eles somente é possível por atuação do próprio Judiciário.
Com efeito, observa-se nos autos que houve apenas
pesquisas para localização do endereço da executada através dos sistemas
Infojud, restando a tentativa de entrega de AR com a citação infrutífera.
Assim, verifica-se nos autos que não constam todas as
diligências tendentes ao esgotamento das tentativas de localização da
executada.
Como se sabe, é praxe, nas ações judiciais, que sejam
realizadas pesquisas pelos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281639-27.2020.8.26.0000 -Voto no 19623 - abo
6
como às concessionárias de serviços públicos, sendo tais serviços, de uma
forma ou outra, repositórios oficiais de endereços, geralmente atualizados, e
de livre pesquisa mediante as condições de sigilo, quando o caso requer, ou
pagamento de taxas, se assim for estipulado.
Ademais, é certo que o Poder Judiciário deve zelar pela
celeridade processual (art. 139, II, NCPC), no interesse da Justiça, contudo,
esse dever também é imposto às partes, cujos requerimentos devem
atender aos critérios do mesmo interesse público perseguido pelo processo
(art. 77, NCPC).
Tudo a fim de agilizar a prestação jurisdicional.
Nesse sentido, confiram-se recentes precedentes deste
Tribunal Bandeirante:

2236975-08.2020.8.26.0000
Relator(a): Fábio Quadros
Comarca: José Bonifácio
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/10/2020
Data de publicação: 29/10/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Divórcio. Decisão que indeferiu o
pedido para realização de pesquisa Infojud, Bacenjud, Renajud e
Expedição de oficio para concessionárias na tentativa de obtenção
do atual endereço do agravado. Insurgência. Admissibilidade.
Excesso de rigor formal. Ausência de obice para a realização das
pesquisas requeridas. Decisão reformada. Recurso provido.
2151656-72.2020.8.26.0000
Relator(a): Nelson Jorge Júnior
Comarca: Atibaia
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/10/2020
Data de publicação: 29/10/2020
Ementa:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL Tentativas frustradas de localização do devedor
para citação pessoal
Diligências realizadas em todos os
endereços possíveis, inclusive nos obtidos via pesquisa pelo
BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASA
Citação por edital
requerida
Indeferimento que não se justifica
Providência
necessária a fim de evitar a prescrição:
Não se justifica o
indeferimento de citação por edital nos autos de ação de execução
de título extrajudicial, quando, mesmo esgotadas todas as
providências possíveis para citação pessoal do executado, este não
é localizado. Em vez disso, deve a citação ficta ser autorizada para,
por aplicação subsidiária do art. 240 do CPC, evitar a ocorrência da
prescrição do crédito excutido. RECURSO PROVIDO.

2181949-25.2020.8.26.0000
Relator(a): Jayme Queiroz Lopes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/10/2020
Data de publicação: 26/10/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281639-27.2020.8.26.0000 -Voto no 19623 - abo
7
EXTRAJUDICIAL
PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS DO
EXECUTADO ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD
POSSIBILIDADE
MEDIDA QUE CONFERE CELERIDADE AO
PROCESSO E DEPENDE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL
DECISÃO
REFORMADA. Agravo de Instrumento provido.
Por fim, deve a recorrente efetuar o recolhimento das custas
de diligências em prazo a ser concedido pelo i. magistrado “a quo”.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
devendo ser recolhidas as taxas pertinentes, impreterivelmente.
ACHILE ALESINA
Relator